Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600046-06.2024.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
23/07/2024
Número: 0600046-06.2024.6.16.0046

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 30/04/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de processo de Petição Cível nominado como
Ação Cautelar nº 0600046-06.2024.6.16.0046, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito
sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, I e VI, do Código de Processo Civil, por analogia.
(Ação Cautelar proposta pelo Comissão Provisória do Partido Democracia Cristã do município de
Foz do Iguaçu (antigo Partido Social Democrata Cristão) com o fito de averiguação das
candidaturas a prefeito municipal e vereador na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para declarar entre os
possíveis candidatos os que estão com pendências eleitorais e consequentemente inelegíveis, sob
o argumento dos fatos ocorridos em eleições anteriores, afirmando que até a data do ajuizamento
do presente feito, não havia a certificação do trânsito em julgado de candidatos que havia pena
aplicada de perda inexigibilidade, sendo que há dois candidatos na cidade de Foz do Iguaçu que se
filiaram e estão vinculando sua candidatura, citando ainda uma suposta tipificação do crime
previsto no artigo 296 do Código Eleitoral. Fundamenta seu requerimento nas inelegibilidades
previstas no artigo 14 da Constituição Federal de 1988 e na Lei Complementar nº 64/90. Ao final,
requer a concessão de medida cautelar para ser declarado entre os possíveis candidatos os que
estão com pendências eleitorais para que não ocorra anormalidade ou ilegitimidade da eleição, e
para que seja expedido ofício para a Zona Eleitoral do Paraná, informando os candidatos
inelegíveis). RE14
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - COMISSAO
PROVISORIA PSDC DE FOZ DO IGUACU (RECORRENTE)
MARIANA ELISABETH CORDEIRO MAGNI (ADVOGADO)
TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA (ADVOGADO)
Democracia Cristã - DC (Comissão Provisória Municipal de
Foz do Iguaçu/PR) (RECORRENTE)
MARIANA ELISABETH CORDEIRO MAGNI (ADVOGADO)
TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 46ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43916424
22/07/2024
22:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N° 63.549

RECURSO ELEITORAL 0600046-06.2024.6.16.0046 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - COMISSAO PROVISORIA
PSDC DE FOZ DO IGUACU
ADVOGADO: MARIANA ELISABETH CORDEIRO MAGNI - OAB/PR109708
ADVOGADO: TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - OAB/PR26713
RECORRENTE: Democracia Cristã - DC (Comissão Provisória Municipal de Foz do
Iguaçu/PR)
ADVOGADO: MARIANA ELISABETH CORDEIRO MAGNI - OAB/PR109708
ADVOGADO: TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - OAB/PR26713
RECORRIDO: JUÍZO DA 46ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL EM AÇÃO CAUTELAR. FILIAÇÃO DE
PRÉ-CANDIDATOS SUPOSTAMENTE INELEGÍVEIS. PRETENSÃO DE
DECLARAÇÃO DE PENDÊNCIAS ELEITORAIS. PRETENSÃO EXTINTA
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE E DE
CAUSAS DE INELEGIBILIDADE DEVEM SER AFERIDAS NO REGISTRO
DE CANDIDATURA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 11, § 10, da Lei nº 9.504/1997, as condições de
elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento
do registro de candidatura, para aquela eleição para a qual o candidato se
registra. Precedentes do TSE.

2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/07/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Num. 43916424 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/07/2024 22:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072222082526500000042871078
Número do documento: 24072222082526500000042871078
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 12:57:19

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO EM FOZ DO IGUAÇU, em
face da sentença proferida pelo Juízo da 46ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, por
meio da qual julgou extinta a Ação Cautelar por ausência das condições da ação, na qual
se buscava demonstrar a inelegibilidade de pré-candidatos ao cargo de Prefeito naquele
município nas Eleições vindouras.

Em suas razões recursais (ID 43860468), o recorrente afirma que alguns
candidatos inelegíveis, pendentes apenas de certificação do trânsito em julgado da
decisão, estão realizando filiação partidária com o intuito de concorrer à Prefeitura
Municipal de Foz do Iguaçu, causando transtorno ao pleito eleitoral. Ainda, afiança que
eleições municipais passadas, ocorridas naquela localidade, já foram frustradas por conta
da participação de candidatos inelegíveis, os quais não puderam assumir, causando
grande transtorno para a cidade e aos eleitores. Requer, ao final, o provimento do
recurso, para o fim de que sejam declarados, dentre os possíveis candidatos, os que
estão com pendência perante a Justiça Eleitoral.

O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (ID 43860473),
pugnando pelo desprovimento do recurso, especialmente em razão da ilegitimidade da
parte e da impossibilidade jurídica do pedido.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto (ID 43871962) sustentando que: a) o recorrido
trouxe apenas informações genéricas aos autos; b) não há óbice legal à filiação de eleitor
considerado inelegível a partido político; c) ilegitimidade do recorrente para questionar a
filiação partidária de indivíduos de outros partidos; d) em momento oportuno serão
analisadas as condições de elegibilidade dos possíveis candidatos; e e) ausência de
interesse processual da parte.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
comportando conhecimento.

II. Como relatado, pretende o recorrente a reforma da sentença proferida pelo
juízo da 46ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, por meio da qual indeferiu a petição
inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, em processo no qual a agremiação
partidária demonstra seu inconformismo quanto a atos de filiação e pré-campanha de
pessoas que supostamente não preencheriam os requisitos legais para concorrer no
pleito vindouro e, eventualmente, assumir cargos eletivos municipais.

Num. 43916424 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/07/2024 22:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072222082526500000042871078
Número do documento: 24072222082526500000042871078
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 12:57:19

A decisão do Juízo da 46ª Zona Eleitoral foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Quanto ao mérito da demanda, do que se consegue abstrair da narrativa da
inicial, é que aparentemente o autor busca questionar a legalidade de
filiações partidárias ocorridas neste município, por pessoas que almejam
concorrer a cargos eletivos no pleito a realizar-se em 2024, ponderando sobre
fatos acontecidos em eleições pretéritas e afirmando a necessidade de que a
Justiça Eleitoral “declare a ocorrência do evento abusivo, de candidatos se
filiando que não podem por ser inelegíveis”, o que caracterizaria
“irregularidades no âmbito eleitoral, quando há latente intuito de causar
estados mentais nos cidadãos de maneira geral, e mais, ludibriar
membros servidores do respeitoso desta zona eleitoral.”

Afirma ainda a ocorrência de “influência abusiva exercida por detentores de
poder econômico ou político, considerando-se como tal a interferência de
matriz tendencioso, realizada deliberada ou grupo político”, requerendo ao
final que sejam declarado entre os possíveis candidatos os que estão com
pendências eleitorais para que não ocorra anormalidade ou ilegitimidade da
eleição.

Importa destacar que não há nos autos qualquer indício de ilegalidade apta a
atrair a atuação desta Justiça Especializada, valer dizer, a petição inicial não
está instruída com NENHUM DOCUMENTO, o Autor apenas se limitou a
discorrer genericamente sobre alegadas filiações partidárias realizadas por
pessoas que, segundo ele, não poderiam fazê-lo.

Ademais, ainda que o Autor tivesse apresentado prova de eventual
irregularidade referente a filiações partidárias (o que não o fez), lhe falta
legitimidade para questiona-las uma vez que, nos passos da ampla
jurisprudência eleitoral, as discussões em torno da sua validade são
consideradas questões interna corporis das agremiações, não podendo ser
atacadas por terceiros estranhos ao partido, notadamente quando sequer
iniciado o processo eleitoral.

Somente para argumentar, cabe dizer que, nos termos do artigo 16 da Lei
dos Partidos Políticos (Lei n° 9096/1995) e do artigo 1º da Resolução TSE nº
23596/2019, só pode filiar-se a partido a pessoa que estiver no pleno gozo de
seus direitos políticos, ressalvada a possibilidade de filiação do eleitor
considerado inelegível.

Assim, a inelegibilidade (quando existente) é tão somente o impedimento
temporário da capacidade eleitoral passiva do cidadão, que consiste na
restrição de ser votado em razão do seu enquadramento em alguma das
hipóteses previstas na Lei Complementar nº 64/1990 e na Constituição
Federal. Vale dizer, não atinge os demais direitos políticos, como o de votar e
o de participar de partidos políticos, devendo as causas de inelegibilidade ou
de elegibilidade ser aferidas no momento da formalização do pedido de
Num. 43916424 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/07/2024 22:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072222082526500000042871078
Número do documento: 24072222082526500000042871078
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 12:57:19

registro da candidatura, não havendo que se falar em inelegibilidade quando
nem mesmo existem candidatos, vez que sequer ocorreram as convenções
partidárias destinadas à escolha dos aspirantes a cargo eletivo no pleito
vindouro.

Quanto à medida cautelar pretendida, dispõe o Artigo 300 do Código de
Processo Civil:

(...)

Aqui de pronto se verifica a ausência dos requisitos para a concessão da
medida requerida, uma vez que, além de lhe faltar legitimidade, não foi
demonstrado pelo autor qualquer indício da existência do direito invocado,
tampouco o perigo de dano ao processo eleitoral. Ademais, não existe na
legislação a previsão de que a Justiça Eleitoral “declare entre possíveis
candidatos os que estão com pendências eleitorais”. TRATA-SE DE PEDIDO
JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL.

Ainda que o Código de Processo Civil vigente não tenha reproduzido a
possibilidade jurídica do pedido contida no revogado art. 267, VI, do CPC/73,
o artigo 485 do novo CPC estipula as hipóteses de extinção do processo sem
resolução do mérito:

(...)

Como se vê, não é possível que o Autor proponha ação para pleitear direito
do qual não seja titular (ele deve ter interesse legítimo no pedido que
fundamentou a ação judicial). Da mesma forma, a falta de interesse
processual manifesta-se quando o provimento jurisdicional buscado não se
reveste de qualquer utilidade ou não é necessário ou, ainda, quando o
instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do
resultado pretendido pela parte, o que é nitidamente o caso dos autos.

Pelos motivos acima expostos, não se vislumbram elementos que autorizem
o prosseguimento do feito e, menos ainda, a concessão da medida cautelar
pleiteada.

Ante todo o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o feito
sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, I e VI, do Código de
Processo Civil, por analogia.

(...)”.

Nas razões do recurso, o recorrente alega que os atos de pré-campanha de
candidatos inelegíveis poderiam tumultuar o processo eleitoral no Município de Foz de
Iguaçu. Defende que os candidatos inelegíveis devem ser declarados, desde já, com
pendências eleitorais, com vistas a prevenir qualquer anormalidade ou ilegitimidade das
eleições. Para melhor compreensão, a pretensão articulada na inicial se refere aos
Num. 43916424 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/07/2024 22:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072222082526500000042871078
Número do documento: 24072222082526500000042871078
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 12:57:19

seguintes pedidos:

“(...)

b) Seja conhecida a procedência da presente medida cautelar, para ser
declarado entre os possíveis candidatos os que estão com pendências
eleitorais para que não ocorra anormalidade ou ilegitimidade da eleição;

c) Concedida a medida que seja expedido ofício para a Zona Eleitoral do
Paraná, informando os candidatos inelegíveis;

(...)“

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, percebe-se o pouco embasamento trazido aos autos pelo
recorrente, que sequer instruiu a petição inicial com documentos e provas de suas
alegações.

No que se refere à filiação partidária, como bem demonstrado na sentença
recorrida e no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, é de se ressaltar que as
normas que regem o respectivo procedimento não impedem a adesão de candidatos com
inelegibilidade, mas apenas daqueles eleitores que estão com os seus direitos políticos
suspensos. Veja-se na Lei nº 9.096/1995, que dispõe sobre os partidos políticos:

Art. 16. Só pode filiar-se a partido o eleitor que estiver no pleno gozo de seus
direitos políticos. Por sua vez, o artigo 11 da Resolução TSE nº23.596/2019
regula a aplicação do contido no supracitado artigo da Lei dos Partidos
Políticos, nos seguintes termos:

Art. 17. Considera-se deferida, para todos os efeitos, a filiação partidária, com
o atendimento das regras estatutárias do partido.

Na hipótese, verifica-se que ainda que houvesse algum descumprimento
quanto às regras contidas no Estatuto do Partido Político correspondente, acerca das
filiações partidárias ora em debate, a legitimidade para eventual questionamento judicial
caberia apenas à respectiva agremiação, neste momento processual, pretérito ao registro
de candidatura.

Já no que concerne à elegibilidade, tal condição se vincula à ideia da
capacidade eleitoral passiva ou do direito de ser votado. A falta ou supressão dos
requisitos atinentes ao estado de elegibilidade, compreendido esse fenômeno jurídico de
modo amplo, afasta o candidato do direito de ser votado e, por via oblíqua, faz nascer a
figura da inelegibilidade. (ZÍLIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6 ed. Porto Alegre:
Verbo Jurídico. 2018. p. 187).

Num. 43916424 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/07/2024 22:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072222082526500000042871078
Número do documento: 24072222082526500000042871078
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 12:57:20

É cediço que, por se tratar a figura das inelegibilidades de limitação ao gozo
dos direitos políticos, sua interpretação deve ser restrita.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

1. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que as restrições
que geram inelegibilidades são de legalidade estrita, vedada interpretação
extensiva.

(Ac. de 8.11.2012 no AgR-REspe nº 90667, rel. Min. Dias Toffoli.)

Ademais, quanto o momento oportuno para a verificação pertinente, vê-se,
nos termos do artigo 11, § 10, da Lei nº 9.504/1997, o seguinte:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.

(...)

§ 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser
aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura,
ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que
afastem a inelegibilidade.

Ainda, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, as causas de
inelegibilidade devem ser aferidas a cada eleição, como bem se observa do seguinte
julgado:

ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. VICE-PREFEITO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO
CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, E, 2,
DA LC 64/90. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO. JUSTIÇA COMUM.
SÚMULA 41/TSE. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. CAUSAS DE
INELEGIBILIDADE. AFERIÇÃO A CADA NOVA ELEIÇÃO.
ESCLARECIMENTOS. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

[...]

3. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade são
aferidas na eleição para a qual o candidato se registra,
independentemente da jurisprudência e da legislação aplicáveis em
pleitos anteriores sobre determinada matéria. Precedentes.

(Ac. de 2.4.2024 nos ED-AgR-REspEl nº 060043188, rel. Min. Isabel Gallotti)

Num. 43916424 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/07/2024 22:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072222082526500000042871078
Número do documento: 24072222082526500000042871078
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 12:57:20

Diante disso, em que pese o recorrente afirmar que pretende prevenir
possíveis transtornos no processo eleitoral do Município de Foz do Iguaçu, percebe-se
que lhe é assegurado, em momento adequado, a possibilidade de impugnação a
eventuais pedidos de registros de candidatura, ocasião em que poderá, inclusive, juntar
provas que comprovem efetivamente a alegada inelegibilidade dos pré-candidatos.

Por todo o exposto, mister o desprovimento do recurso interposto, com a
consequente manutenção da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Posto isso, CONHEÇO do Recurso Eleitoral interposto pela COMISSÃO
PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO EM FOZ DO
IGUAÇU e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença
que julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PETIÇÃO CÍVEL (11548) Nº 0600046-06.2024.6.16.0046 - Foz do
Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTES: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - COMISSAO PROVISORIA
PSDC DE FOZ DO IGUACU, DEMOCRACIA CRISTÃ - DC (COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU/PR) - Advogados dos RECORRENTES: MARIANA
ELISABETH CORDEIRO MAGNI - PR109708, TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - PR26713 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 46ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.07.2024
Num. 43916424 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/07/2024 22:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072222082526500000042871078
Número do documento: 24072222082526500000042871078
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/07/2024 12:57:20